Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO. PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA. VULNERABILIDADE. CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. TERMO FIXADO. CONDIÇÕES. COMERCIAIS. FATURAMENTO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As disposições relativas aos contratos de adesão não se aplicam nas relações empresariais, tendo em vista que as partes não possuem relação de vulnerabilidade, pois atuam no ramo comercial com toda expertise necessária à realização da prestação de seus serviços no mercado, manifestando suas vontades de forma livre quanto ao contratado, prevalecendo-se, destarte, o princípio do pacta sunt servanda.
2. Inexiste nenhuma irregularidade na notificação extrajudicial enviada para o encerramento do contrato, firmado por prazo indeterminado, tendo em vista o permissivo inserido em cláusula do Contrato de Adesão que não foi alterado pelo Termo de Adesão Comercial, que por um determinado termo apenas condicionou a relação negocial à melhores tarifas, não alterando o prazo indeterminado do contrato.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.